Tribunal: TJMT
Processo: 0001556-74.2016.8.11.0105
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001556-74.2016.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), COPROCENTRO COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO CENTRO OESTE - CNPJ: 37.561.008/0004-80 (EMBARGANTE), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. DELIMITAÇÃO DA POSSE. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por COPROCENTRO COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO CENTRO OESTE em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação cível da embargante, para restringir a obrigação de recuperação ambiental às áreas sob sua posse atual ou passíveis de retomada, mantendo a condenação relativa à elaboração e execução do PRAD – Plano de

Recuperação de Área
Degradada. A embargante apontou omissões e contradições no julgado quanto à delimitação objetiva das áreas afetadas, à possibilidade de produção de prova técnica em fase posterior, e à aplicação da responsabilidade objetiva em face de alegada ausência de nexo causal direto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à necessidade de delimitação técnica das áreas sob posse da embargante para fins de cumprimento da obrigação ambiental; (
ii
) estabelecer se a manutenção da obrigação de fazer é compatível com a ausência de posse plena e com a teoria da responsabilidade objetiva ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão no acórdão original é reconhecida na medida em que não houve explicitação sobre o procedimento técnico-processual adequado à delimitação das áreas sob posse da embargante, o que compromete a efetividade e segurança jurídica da execução.

A delimitação das áreas sujeitas à obrigação de recuperação ambiental deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença, mediante produção de prova técnica, inclusive pericial ambiental e fundiária, se necessário, conforme avaliação do juízo da execução.

As demais alegações de omissão e contradição não prosperam, pois o acórdão apreciou de forma fundamentada a responsabilização da embargante, com base na responsabilidade objetiva e na teoria
propter
rem, conforme art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, art. 225, §3º, da CF/1988 e jurisprudência do STJ (Súmula 623).

A mera existência de posse parcial ou ocupação por terceiros não afasta a responsabilidade da proprietária pela recomposição ambiental, devendo apenas modular a extensão da obrigação, conforme os princípios da precaução, do poluidor-pagador e da função socioambiental da propriedade.

A revisão de fundamentos fáticos ou jurídicos adotados no acórdão demandaria reanálise do mérito, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A delimitação das áreas sob posse atual ou passíveis de retomada, para fins de cumprimento da obrigação de recuperação ambiental, deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença, mediante produção de prova técnica adequada, inclusive perícia ambiental ou fundiária, se necessário.

A responsabilidade ambiental do proprietário é objetiva e de natureza
propter
rem, não sendo afastada
pela posse parcial ou ocupação por terceiros, mas sim modulada proporcionalmente quanto à extensão da obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 623.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por COPROCENTRO COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO CENTRO OESTE em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante, para restringir a obrigação de recuperação ambiental às áreas sob sua posse atual ou passíveis de retomada, mantendo incólume a condenação quanto à elaboração e execução do respectivo PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão e contradição
no julgado, aduzindo que:

a) O acórdão foi omisso ao deixar de delimitar, de forma objetiva e operacional, as áreas sujeitas à obrigação de recuperação ambiental;

b)
i
nexistiu esclarecimento sobre a possibilidade de produção de prova técnica complementar – como perícia fundiária ou ambiental – na fase de cumprimento de sentença, para apuração da extensão da posse atual ou recuperável;

c)
v
erifica-se contradição entre o reconhecimento da ausência de posse plena e a subsistência da obrigação de fazer, fundada unicamente na titularidade dominial;

d) aplicação da responsabilidade objetiva ambiental, na hipótese, revela-se desproporcional, pois ausente nexo de causalidade direto entre a conduta da embargante e o dano ambiental constatado.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para o fim de
sanar a omissão identificada
, reconhecendo-se expressamente que a delimitação da obrigação de fazer deverá ser objeto de apuração técnica na fase de cumprimento de sentença, mediante eventual produção de prova pericial.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio de sua Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, apresentou contrarrazões, opinando pelo
parcial acolhimento dos
de
claratórios
, exclusivamente para sanar a omissão concernente à delimitação da obrigação de fazer, sem efeitos infringentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os embargos declaratórios são tempestivos
porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A insurgência da embargante merece
acolhida parcial
, tão somente para sanar omissão material verificada no acórdão, sem alteração do resultado do julgamento.

Com efeito, ao restringir a obrigação de recuperação ambiental às áreas sob posse atual ou futura da embargante, a decisão colegiada deixou de consignar expressamente o procedimento técnico e processual adequado à efetivação dessa delimitação, o que compromete a exequibilidade do comando judicial e enseja, de fato, omissão relevante.

É cediço que a definição precisa da porção da área degradada sujeita à recuperação demanda
avaliação casuística
, a ser realizada, preferencialmente, na
fase de cumprimento de sentença
, sob pena de inversão da lógica processual e de afronta à segurança jurídica.

Assim,
acolho o ponto
, nos exatos termos defendidos pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, para esclarecer que
a delimitação da área a ser objeto da obrigação de fazer deverá ocorrer em sede de cumprimento de sentença
, mediante os instrumentos técnicos cabíveis – inclusive produção de
prova pericial ambiental e/ou fundiária
, a critério
do juízo da execução, observados os princípios da razoabilidade, da efetividade da tutela jurisdicional e da capacidade técnica das partes.

Por outro lado,
rejeito as demais alegações de omissão ou contradição
, porquanto o acórdão apreciou, de modo expresso e fundamentado, todos os pontos suscitados, inclusive ao modular os efeitos da condenação, com base na teoria da responsabilidade objetiva e de natureza
propter
rem, consagrada no art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/81, no art. 225, §3º, da Constituição Federal e na jurisprudência sedimentada do STJ (Súmula 623).

A menção à “posse parcial” ou à “ocupação por terceiros” não implica afastamento automático da responsabilidade da embargante, mas sim impõe
restrição proporcional à extensão da obrigação de recomposição ambiental
, sem excluir a legitimidade passiva nem a eficácia da tutela reparatória, compatível com os princípios da precaução, do poluidor-pagador e da função socioambiental da propriedade.

A eventual revisão da premissa fática ou jurídica da responsabilização da embargante demandaria
inequívoco reexame do mérito
, providência sabidamente incabível na via integrativa dos embargos de declaração.

Em face do exposto,
dou parcial provimento
aos embargos de declaração, tão somente para, sanando a omissão identificada,
explicitar que a delimitação das áreas sob posse atual ou passíveis de retomada pela embargante – para fins de cumprimento da obrigação de recuperação
ambiental – deverá ocorrer na fase de cumprimento de sentença, mediante os instrumentos técnicos adequados, inclusive prova pericial, se necessário.

Ficam
mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025